Tribunal: STF
Processo: ARE 1576586
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. COBRANÇA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DO BANESPA Apelada que é beneficiária de pensão por morte deixada por ex-servidor do BANESPA e pretende a implementação da complementação de pensão, no patamar de 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que faria jus o “de cujus” Sentença que julgou a ação procedente Pleito de reforma da sentença Não Cabimento PRELIMINAR de ilegitimidade passiva, arguida pela apelante Responsabilidade da apelante pelo pagamento da complementação de pensão, nos termos do art. 5º da Lei Est. n° 9.343, 22/02/1.996, com a redação conferida pela Lei Est. n° 9.466, de 27/12/1.996 Preliminar rejeitada MÉRITO Lei Est. n° 4.819, de 26/08/1.958, que fixou a complementação de aposentadoria e de pensão aos servidores e beneficiários dos servidores das autarquias e sociedades de economia mista em que o Estado de São Paulo seja detentor da maioria das ações Superveniência da Lei Est. n° 200, de 13/05/1.974, que revogou a Lei Est. n° 4.819, de 26/08/1.958, porém, manteve o pagamento do benéfico aos funcionários admitidos até a data do início da sua vigência, o que é o caso do falecido esposo da apelada, admitido em 20/11/1.969 Art. 37, § 15, da CF, acrescido pela Em. Const. nº 103, de 12/11/2.019, que vedou a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte de seus dependentes, tendo, porém, o art. 7º desta mesma Em. Const. determinado que o dispositivo constitucional não se aplica às complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de sua entrada em vigor. Existência de direito adquirido da apelada ao pagamento da complementação de pensão, que, nos termos da Lei Est. n° 4.819, de 26/08/1.958 e da Lei Est. n° 1.386, de 19/12/1.951, equivalerá a 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que faria jus o “de cujus”. Devida a implementação da complementação de pensão e o pagamento dos valores retroativos devidos a este título, observada a prescrição quinquenal. Sentença mantida. APELAÇÃO não provida. Majoração dos honorários advocatícios em segunda instância, em percentual que será definido oportunamente em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II e §11, do CPC” (eDOC 107 – ID: 57723497, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, § 15, do texto constitucional; e ao art. 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Emenda Constitucional nº 103/2019, extinguiu o direito às complementações de proventos de aposentadorias e de pensões pelo Poder Público.



    Alega-se que a existência ou não de direito a complementação de pensão deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria (...) e que, no caso em análise (...) não havia norma válida cujo suporte fático tenha se concretizado garantindo à parte autora direito ao benefício que ela pleiteia nesta demanda (eDOC 114 – ID: 8c979772, p. 18-19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 200/1974) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que Emenda Constitucional nº 103/2019 não implicou a revogação da Lei Estadual nº 200/1974 e que o servidor público, no momento do óbito, era beneficiado com a complementação de aposentadoria com fundamento na legislação mencionada. 



    Registrou-se, ainda, que a própria Lei Estadual nº 200/1974 extinguiu a complementação da aposentadoria, resguardando, contudo, o direito ao benefício dos servidores admitidos antes da vigência desta norma e que tal garantia deve ser estendida às beneficiárias da pensão por morte. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ao contrário do que sustenta a apelante, a complementação de pensão discutida nestes autos é de sua responsabilidade, na forma prevista na Lei Estadual n° 9.343, 22/02/1.996, com a redação conferida pela Lei Estadual n° 9.466, de 27/12/1.996 (...)



    Assim, afasto a preliminar arguida, passando à análise do mérito. 



    Extrai-se dos autos que a apelada é pensionista de ex-servidor do BANESPA (Banco do Estado de São Paulo S.A.), Sr. José Ramos Figueiredo, admitido em 20/11/1.969 (fl. 32), e ajuizou a presente demanda para receber o benefício previdenciário de complementação de pensão, nos termos da Lei Estadual nº 4.819, de 26/08/1.958. 



    A referida Lei Estadual criou o “Fundo de Assistência Social do Estado”, concedendo aos servidores das autarquias e das sociedades anônimas em que o Estado fosse detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual, vantagens já concedidas aos servidores públicos, entre elas, a complementação das aposentadorias e concessão de pensões, nos termos da Lei Estadual nº 1.386, de 19/12/1.951 (...)



    Por seu turno, o artigo 9º, da Lei Estadual nº 1.386, de 19/12/1.951, previa a complementação de pensão no patamar de 80%(oitenta por cento) da aposentadoria a que teria direito o ex-servidor do BANESPA (...)



    A Lei Estadual nº 4.819, de 26/08/1.958 foi revogada pela Lei Estadual nº 200, de 13/05/1.974, porém, esta, em seu artigo 1º, parágrafo único, manteve o pagamento do benéfico aos funcionários admitidos até a data da vigência da lei, o que é o caso do instituidor da pensão, Sr. José Ramos Figueiredo.



    (...)



    Sobreveio, então, a Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2.019, que, ao inserir, o artigo 37, parágrafo 15, na Constituição Federal, vedou a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes (...)



    No entanto, o artigo 7º da Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2.019, foi claro ao determinar que o dispositivo acima transcrito não se aplica às complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional (...)



    Assim, o artigo 37, parágrafo 15, da Constituição Federal, teve a finalidade de impedir a criação de novos benefícios de complementação de aposentadoria e de pensões, ficando resguardado, porém, o direito daqueles que já os adquiriram conforme as regras então vigentes, em vista da garantia do direito adquirido, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal (...)



    Da análise destes dispositivos legais e constitucionais, conclui-se que tanto a Lei Estadual nº 200, de 13/05/1.974, quanto a Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2.019, fizeram ressalvas para as situações de direito adquirido, permitindo o pagamento da complementação de aposentadoria e de pensão mesmo após ocorrer a revogação da lei instituidora. 



    No caso em tela, o direito ao recebimento de complementação de pensão da apelada foi adquirido quando do seu casamento com o Sr. José Ramos Figueiredo, que já possuía o direito à complementação de aposentadoria nos termos da Lei Estadual nº 200, de 13/05/1.974, condicionado a um evento futuro, mas CERTO, que é a morte do instituidor do benefício. 



    Assim, o direito à complementação da pensão da apelada decorre do direito à complementação de aposentadoria de seu esposo, que já havia preenchido os requisitos legais para tanto, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2.019, de modo que já recebia a devida complementação.



    Portanto, não se está diante de uma situação jurídica nova, ocorrida após a vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2.019, motivo pelo qual o direto ao recebimento da complementação da pensão não pode ser negado à apelada, após o falecimento do exservidor público, seu esposo. 



    Cumpre destacar que o caso em voga se distingue do disposto na Súmula nº 340, de 13/08/2.007, do Superior Tribunal de Justiça, como equivocadamente afirmado, primeiramente porque o benefício pleiteado é o de “complementação de pensão”, distinto do instituto da “pensão”.



    No mais, conforme já explicitado, a apelada possui direito adquirido à complementação da pensão desde o momento em que se casou com o beneficiário, o qual, por seu turno, adquiriu o direito à complementação dos proventos da aposentadoria ainda na vigência da Lei Estadual nº 4.819, de 26/08/1.958, sendo que os aspectos material, espacial e temporal para incidência da norma já se faziam presentes quando da edição Lei Estadual nº 200, de 13/05/1.974, que assegurou o direito adquirido ao benefício da complementação aos servidores e aos seus beneficiários” (eDOC 107 – ID: 57723497)   



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Essa foi a orientação seguida por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 585.392, Rel. Min. Ellen Gracie, paradigma do tema 229 da repercussão geral, em que se assentou que a ausência de repercussão geral na discussão quanto ao direito à complementação de aposentadoria com fundamento na Lei Estadual nº 4.819/1958 e na Lei Complementar Estadual nº 200/1974. Eis a ementa deste julgado:  



    “SERVIDOR ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/74. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 585392 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2009)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. LEIS ESTADUAIS 1.386/1951 E 4.819/1958. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/1974. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 229. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 5º, XXXVI e 37, § 15 da CF e 7º da EC 103/2019, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (especialmente as Leis Estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria, com base na Lei 4.819/1958 e na Lei Complementar 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema 229, RE 585.392-RG). 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. (...)” (RE 1543143 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17-06-2025 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...)” (ARE 1202412 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.08.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente